Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-85.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008983-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), A G OURIVES - ME - CNPJ: 15.654.969/0001-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (AGRAVADO), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE INCONTROVERSO DE MODO A DESCARACTERIZAR QUALQUER MORA E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – INDÍCIOS DE QUE AS COBRANÇAS ESTÃO SENDO REALIZADAS CONFORME O CONTRATO CELEBRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito, o que não ocorreu no presente caso, em que não é possível extrair dos documentos apresentados indícios de que as cobranças não estão sendo realizadas conforme o que foi pactuado pelas partes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A. G. OURIVES – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “Revisional” (Proc. nº 1001366-56.2023.8.11.0006), ajuizada pela agravante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT e ANTÔNIO CÂNDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse autorizado o depósito judicial “do valor incontroverso no importe de R$ 21.661,89, (...) de modo a descaracterizar qualquer mora da empresa autora e seus respectivos efeitos”, bem como para fins de suspensão da tramitação da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. n° 0000401-42.2016.8.11.0006), por não divisar a alegadamente flagrante abusividade dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário nº B21131626-0, emitida pela autora/agravante em favor da Cooperativa/ré/agravada (cf. Id. nº 112085269 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada na CCB nº B21131626-0 (2,68% a.m. e 37,35% a.a.), dizendo que esta destoa significativamente da taxa média praticada pelo mercado à época da contratação (1,12% a.m. e 14,25% a.a.); insiste na necessidade de autorização de depósito judicial do valor que entende devido para fins de afastar os efeitos da mora e impedir o processamento do feito executivo, que “já se encontra em fase de penhora de bem imóvel dado em garantia hipotecária, com possibilidade até mesmo de adjudicação pelo valor da dívida” (sic – cf. Id. nº 165519689 - Pág. 2/10)

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja autorizado “o depósito dos valores incontroversos da parcela, na importância de R$ 21.661,89 (...), de modo a descaracterizar qualquer mora da parte autora, tendo em vista a taxa de juros remuneratórios abusiva”, suspendendo a tramitação da “ação executória do título em revisão”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 165519689 - Pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. nº
167312186
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
168047655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso, o agravante busca revisar o contrato “pessoa jurídica – Capital de Giro com prazo superior a 365 dias”, que celebrou com os agravados, para pagamento em 60 parcelas mensais no valor de R$ 6.891,63, com aplicação de juros de 3,27% a.m. e 47,13% a.a.

Porém, os fundamentos recursais não convencem da presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), porque o simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula nº 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor.

Como mencionado, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, “a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ”, e “o afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito” (AgInt no AREsp nº 1.022.809/MS).

Nesse sentido:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E VALIDADE DOS TERMOS DA AVENÇA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ARESTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça "flui no sentido de que não há se falar em descaracterização da mora se os encargos pactuados para incidir durante a normalidade contratual foram cobrados de forma regular" (AgInt no REsp n. 1.970.036/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 4. É caso de aplicação da Súmula 83/STJ em relação às questões controvertidas, tendo em vista que o julgado estadual está efetivamente em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Ademais, a alegação genérica de juros excessivos, ou cobranças abusivas no contrato efetivamente celebrado, ainda que efetivamente comprovada, não seria suficiente para, já no início do processo, afastar mora, impedir negativação, ou compelir o Banco a realizar cobranças diversas das pactuadas, já que ainda caberia ao agravante provar que as cláusulas são ilegais ou abusivas, antes da efetiva celebração do negócio, isto é, que foi induzido a erro.

No caso, não há mínimo indicativo de que seja essa a modalidade da operação financeira retratada pela Cédula de Crédito Bancário nº B21131626-0, que não menciona uma única vez sequer a expressão “capital de giro”, podendo-se destacar que, à época da contratação, a taxa média de juros em operações de crédito para microempresas, como o agravante, aproximava-se de 29% ao ano, razoavelmente semelhante à pactuada na CCB nº B21131626-0 (37,35% a.a.).

A execução foi proposta em razão do inadimplemento de 38 parcelas do contrato celebrado entre o agravante e a instituição financeira, que totalizam um valor de pouco mais de R$ 22.000,00, portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de depósito judicial do valor incontroverso que o agravante julga correto.

Portanto, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agrava por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023